Tribunal: TJMT
Processo: 0000472-62.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000472-62.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JANE VIANA DE CARVALHO - CPF: 036.201.701-85 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEGA MODAS (VÍTIMA), LOJA MEGA MODAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000472-62.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JANE VIANA DE CARVALHO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
FURTO QUALIFICADO (CP,
ART. 155,
CAPUT
) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – OBJETOS IRRISÓRIOS RECUPERADOS – MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
.

A mera presença de maus antecedentes não restringe a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque em alguns casos a pena não é recomendável, dada a inexpressividade penal do ato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000472-62.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JANE VIANA DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
9ª Promotoria de Justiça da Capital
contra sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que absolveu sumariamente a apelada
Jane Viana de Carvalho
da prática do crime de furto, previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, ante a atipicidade material da conduta.

Inconformada, a
9ª Promotoria de Justiça da Capital
argumenta que a apelada não preenche os requisitos necessários para aplicação do princípio da insignificância, porquanto
“é contumaz na prática de crimes patrimoniais conforme se extrai dos antecedentes criminais, o qual demonstra que a ré responde a outras 06 (seis) ações penais pela prática do crime de furto”
(
sic
do id. 148707172).

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a ação penal prossiga para, ao final, condenar a apelada como incursa nas sanções do art. 155,
caput,
do CP (id. 148707172).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso ministerial (id. 148707172).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
não provimento
do recurso ministerial (id. 155081652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000472-62.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JANE VIANA DE CARVALHO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

Pretende o Ministério Público a reforma da sentença que absolveu sumariamente a apelada
Jane Viana de Carvalho
da prática do crime de furto simples.

Sustenta, em síntese, que o entendimento do magistrado sentenciante está equivocado, mormente porque a apelada é contumaz na prática de crimes da mesma espécie, o que obsta a incidência do princípio da insignificância.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] Consta do incluso caderno policial que no dia 29/12/2017, por volta das 18h40min, no interior do estabelecimento comercial denominado Geovana Calçados (Lojas Avenidas LTDA), situado na Rua Treze de Junho, nº 229, Bairro Centro Sul, nesta Capital, JANE VIANA DE CARVALHO subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em
dois pares de chinelos marca Havaiana, avaliados no valor de R$ 87,98
(oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) pertencentes a empresa vítima Geovana Calçados.

Infere-se dos autos que, no dia e hora supracitados, a denunciada JANE entrou na Loja Geovana, subtraiu dois pares de chinelos, colocou-os dentro de uma sacola e, saiu correndo em disparada, até ser abordada fora da loja, por funcionários daquele estabelecimento comercial, que visualizaram a referida prática delitiva e saíram em perseguição a ela.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 06), auto de entrega e avaliação (fls. 08) e boletim de ocorrência nº 2017.428768 [...] (
sic
do id. 148707171 – pág. 07).

Após o recebimento da denúncia, a Defensoria Pública pugnou pela absolvição sumária da apelada, por incidência do princípio da insignificância, o que foi acolhido pelo juízo sentenciante, ao considerar que a conduta, embora tipificada como crime, é irrelevante para o direito criminal.

O princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial, na qual se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena gravidade, ou seja, é destinada a sua aplicação àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu critérios de análise, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min.
Celso de Mello
, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Na espécie, embora a denúncia tipifique a ação como consumada, observa-se que a apelada sequer conseguiu finalizar a prática delitiva, porquanto após colocar os dois pares de chinelos – avaliados em R$ 87,98 (oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) – tentou evadir-se do local e foi alcançada pelos funcionários do estabelecimento comercial, que recuperaram os objetos.

Ademais, a mera presença de maus antecedentes não restringe a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque em alguns casos a pena não é recomendável, dada a inexpressividade penal do ato.

A propósito:

[...] a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada
a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.053.225/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022).

A apelada não tem condenações transitadas em julgado, não causou prejuízos de ordem patrimonial à vítima e os objetos furtados (02 pares de chinelos) são de valor irrisório. Desse modo, a atuação do direito penal, neste caso, é dispensável, sobretudo porque a penalização será desproporcional à conduta praticada, bem como não trará benefícios sociais relevantes.

Outrossim, importante considerar que o simples movimento da máquina pública para cuidar do presente caso já consumiu, em tempo e esforço, mais recursos que o objeto do furto, aliás, é exatamente para situações como esta que o instituto da insignificância foi idealizado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023